Tribunal: STF
Processo: RHC 200858
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar em favor de Aguinaldo Francisco Roberto com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet/STF 76397/2021, eDOC 15).
     O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Jose Carlos Lalucci, já que são corréus nos autos das ações penais nº 0009217-69.2017.8.26.0132 e 0000676- 61.2016.8.26.0559, que tramitam perante à Comarca de Catanduva/SP e à Comarca de José Bonifácio-SP, respectivamente.
    Em 30.07.2021 concedi a ordem para para declarar a nulidade do acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do TJ/SP (eDOC 8). 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 
    “Após detida análise dos autos, verifico que, como pontuado em primeira instância, há a ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos apurados na Ação Penal em questão (0009217-69.2017.8.26.0132) coincidem com os da Ação Penal 0000676-61.2016.8.26.0559.
    Desse modo, assentou o juízo de origem:
    “Por outro lado, apesar de comprovada a materialidade e a autoria em relação aos acusados Aguinaldo Francisco Roberto ("Guina") e José Carlos Lalucci (“Zé”), não há se falar em procedência da pretensão punitiva (art. 35 da LD), tendo em vista que os réus mencionados já foram condenados por associação em outro processo (Processo nº 0000676-61.2016.8.26.0559, da 2ª Vara Judicial da Comarca de José Bonifácio fls. 8770/8827), ou seja, foram condenados pela prática da associação descrita na denúncia destes autos (prisão em flagrante em 22/10/2016, com mais de 100 kg de maconha e condenação por tráfico e associação para o tráfico, durantes as investigações da Operação TALPA da Polícia Federal). Assim, não há se falar em procedência da pretensão punitiva neste aspecto, sob pena de bis in idem.
    A litispendência se caracteriza com o ajuizamento da segunda ação penal (após o oferecimento da denúncia), o que justifica a exceção processual prevista no art. 110 do Código de Processo Penal. A princípio, a exceção de litispendência deve ser oposta, por escrito ou verbalmente, no prazo da defesa (art. 110, caput c/c art. 108, caput do CPP), porém a doutrina e a jurisprudência admitem a oposição em qualquer momento, tendo em vista que o interesse público envolvido impede a preclusão (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13.ed. p. 301). Diante da constatação de que existe identidade de pessoas e de pedido condenatório, conclui-se que a conduta narrada na primeira denúncia se encontra também descrita nesta ação penal mais recente, circunstância que permite afirmar a existência de uma dupla acusação pesando sobre os réus Aguinaldo e José Carlos. Por fim, não é caso de coisa julgada, e sim litispendência, tendo em vista que a consulta do processo no sistema revela que não há trânsito em julgado naqueles autos.” (eDoc 1, p. 36-37) [...]
    Ora, a simples leitura destes trechos revelam que estamos diante dos mesmos fatos. Logo, verifico a ocorrência de bis in idem, ou dupla acusação pelos mesmos fatos, com relação às Ações Penais 0009217-69.2017.8.26.0132 (Comarca de São José do Rio Preto/SP) e 0000676- 61.2016.8.26.0559 (Comarca de José Bonifácio-SP)”
    Da mesma forma, verifica-se a ocorrência de bis in idem com o paciente em questão.
    Ante o exposto, identifico adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 30.07.2021, de modo que estendo a ordem para declarar a nulidade do acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do TJ/SP, determinando o restabelecimento da sentença absolutória originária em favor do paciente Aguinaldo Francisco Roberto, nos exatos termos do julgamento do pedido original.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente